Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-96.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011491-96.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), FABIANA PAULINO CAMPOS - CPF: 015.469.641-26 (EMBARGADO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), RONYCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.803/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SOLIDARIEDADE ENTRE OS CORRÉUS E AO DESTINATÁRIO DOS VALORES PAGOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em virtude de
A
córdão que
desproveu Recurso de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, mantendo sua responsabilidade pela restituição de valores à consumidora em decorrência da rescisão de contratos coligados de compra e venda de veículo e financiamento.

O Embargante sustenta omissão quanto à inexistência de definição acerca da alegada solidariedade entre os corréus e quanto à necessidade de esclarecimento sobre quem efetivamente recebeu os valores pagos pela consumidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se
o Colegiado
deixou de apreciar a alegada inexistência de solidariedade entre os corréus; e (
ii
) se houve omissão quanto à análise do efetivo destinatário dos valores pagos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão embargado, a Câmara
enfrentou expressamente a questão relativa à responsabilidade solidária do Banco Embargante
, consignando
que a matéria foi definitivamente resolvida na fase de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada material.

4. A
alegação de que os valores pagos teriam sido recebidos exclusivamente pela corré concessionária
também foi expressamente analisado, com a
con
clusão de
que
tal discussão diz respeito às relações internas entre os fornecedores e não pode ser oposta à consumidora para afastar obrigação já reconhecida judicialmente.

5.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador ou provocar novo exame do mérito da controvérsia.

6. Inexistente
demonstração de intuito manifestamente protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente
os argumentos expedidos pelas partes
.
2.
O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida.
”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º;
CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp n. 2.238.101/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Embargos de Declaração oposto p
elo

Banco Votorantim S.A.

em virtude do
A
córdão
de Id. 367538869,
que
, em julgamento unânime,

desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante alega que a Câmara
deixou de apreciar questão essencial relacionada à inexistência de definição acerca da alegada solidariedade entre os corréus para fins de cumprimento da obrigação imposta na sentença.

Argumenta que, ainda que se admitisse a possibilidade de execução integral da obrigação em face de qualquer dos demandados, seria imprescindível prévia constituição e delimitação da responsabilidade solidária, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Afirma que
na
sentença exequenda
, o Julgador

se limitou
a determinar a restituição dos valores recebidos indevidamente, sem estabelecer solidariedade irrestrita entre os corréus ou atribuir indistintamente a ambos a responsabilidade pela devolução integral da quantia discutida.

Sustenta que, uma vez cancelada a compra e venda objeto da demanda, os valores pagos à concessionária devem ser restituídos pela própria empresa que os recebeu.

Verbera
que o contrato de financiamento não gerou descontos ou recebimento de valores pela instituição financeira aptos a justificar obrigação de restituição.

Aduz que os documentos constantes dos autos demonstram que a conta vinculada ao recebimento dos valores pertence à corré concessionária, apesar de o comprovante de pagamento indicar nominalmente o Banco como beneficiário.

Assevera que tais questões não afrontam a coisa julgada, pois
na
sentença
não foi especificado
qual dos corréus deve promover a restituição da
quantia, limitando-se a reconhecer que aquele que recebeu indevidamente os valores deve

devolvê-los com os acréscimos legais cabíveis.

Ao final,
pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da inexistência de solidariedade entre os corréus e da necessidade de apuração de quem efetivamente recebeu os valores decorrentes do boleto bancário, a fim de delimitar a responsabilidade pela restituição discutida nos autos.

Manifestação da Embargada Fabiana Paulino Campos no Id. 373515870, em que requer a rejeição do Recurso e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que não há omissão a ser suprida.

Ao
apreciar o Recurso de Agravo de Instrumento, esta Câmara examinou expressamente a tese relativa à responsabilidade do Banco Embargante pela restituição dos valores pagos pela consumidora, consignando que a questão
fo
i

definitivamente resolvida no processo de conhecimento
e que está
acobertada pela coisa julgada material.

Com efeito, consta expressamente no voto condutor que
“a
questão central, a responsabilidade solidária do Banco Votorantim S.A. pela restituição dos valores pagos pela consumidora, já foi definitivamente resolvida nestes autos.”

Assentou
-se
, ainda, que o
A
córdão proferido na fase de conhecimento reconheceu expressamente a responsabilidade solidária do Banco,
em virtude
de sua integração à cadeia de fornecimento e de sua vinculação ao negócio jurídico posteriormente desconstituído.

De igual modo, foi
expressamente enfrentada a alegação de que os valores pagos pela consumidora teriam sido recebidos exclusivamente pela corré
Ronycar
Comércio de Veículos Ltda.

Sobre o tema, o Colegiado consignou que a discussão acerca da titularidade da conta destinatária dos recursos constitui matéria afeta às relações internas entre os fornecedores, incapaz de afastar a responsabilidade perante a consumidora já reconhecida no título executivo judicial.

Para afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

O argumento sobre o destino dos recursos, se a conta de recebimento do boleto era de titularidade da revendedora, é questão que, a rigor, diz respeito às relações internas entre o agravante e a
Ronycar
. Não pode ser oposta à consumidora para retardar o cumprimento de obrigação já reconhecida, sob pena de transferir ao consumidor os riscos da organização interna da cadeia de fornecimento, em afronta ao sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se, portanto, que as questões suscitadas pelo Embargante foram efetivamente apreciadas pelo Colegiado, que concluiu pela impossibilidade de rediscussão da responsabilidade solidária na fase de cumprimento de sentença,
bem como pela irrelevância, para a relação jurídica mantida com a consumidora, da discussão acerca do efetivo destinatário dos valores pagos.

Assim, não há omissão a ser suprida.

Na realidade, o que pretende o Embargante é obter novo pronunciamento jurisdicional sobre matérias já examinadas e decididas, buscando a revisão da conclusão adotada por esta Câmara, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

É pacífico o entendimento de que os
A
claratórios
não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos já apreciados ou para manifestar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Desse modo, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Quanto
ao pedido da Embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC, deve ser indeferido, pois a
“Corte Superior já firmou o entendimento de que, na primeira oportunidade, é descabida a multa em referência quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito, mesmo que não configurada nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração.”
(REsp n. 2.238.101/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026